Tribunal: TJSP
Processo: 1010306-53.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelações distribuídas livremente – Caso dos autos que deriva da mesma relação jurídica objeto dos recursos de apelação distribuídos, por prevenção, à 21a Câmara de Direito Privado – Hipótese em que a 21a Câmara primeiro conheceu da causa, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelações distribuídas livremente – Caso dos autos que deriva da mesma relação jurídica objeto dos recursos de apelação distribuídos, por prevenção, à 21a Câmara de Direito Privado – Hipótese em que a 21a Câmara primeiro conheceu da causa, por ocasião do julgamento de agravo de instrumento – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Princípios da celeridade e economia processual – Possibilidade de reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, ainda que não haja conexão entre eles (art. 55, § 3o, do CPC) – Declinação da competência para a 21a Câmara de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1010306-53.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante/apelado LIV FLEXPACK EMBALAGENS FLEXIVEIS S A, é
apelado/apelante EMUSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
Voto no 26.900
Apelação Cível no 1010306-53.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba - 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Liv Flexpack Embalagens Flexiveis S A
Apelado/Apelante: Emusa do Brasil Industria e Comercio Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Patrícia Bueno Scivittaro
COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelações distribuídas
livremente – Caso dos autos que deriva da mesma relação
jurídica objeto dos recursos de apelação distribuídos, por
prevenção, à 21a Câmara de Direito Privado – Hipótese em
que a 21a Câmara primeiro conheceu da causa, por ocasião
do julgamento de agravo de instrumento – Inteligência do
artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo – Princípios da celeridade e economia processual
– Possibilidade de reunião de processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente, ainda que não haja conexão
entre eles (art. 55, § 3o, do CPC) – Declinação da
competência para a 21a Câmara de Direito Privado –
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta EMUSA DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra LIV FLEXPACK
EMBALAGENS FLEXÍVEIS S.A, julgou procedente o pedido e condenou a
ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (fls. 963/967).
Recorre a ré. Inicialmente, argui a inépcia da inicial, uma
vez que o pedido de dano moral é genérico e não foi quantificado. No
mérito, defende a impossibilidade de compensação de valores e ressalta
que a sua suposta dívida é objeto de ação judicial, que tem recurso
pendente de julgamento. Afirma que a aludida demanda busca a anulação
das duplicatas mercantis levadas a protesto pela autora, pois em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
desconformidades técnicas e atraso na entrega das mercadorias,
caracterizou-se o instituto da exceção do contrato não cumprido. Aduz que o
pedido de compensação foi deferido pelo d. juízo a quo sob o fundamento
de que a suposta dívida da apelante junto à apelada seria líquida, certa e
exigível. Contudo, permanece pendente de julgamento definitivo a questão
acerca da exigibilidade do débito, de forma que a compensação não é
possível no caso dos autos. Impugnou a ocorrência de dano moral, pois agiu
em exercício regular do direito. Alega que a autora atrasou a entrega de
mercadorias diversas vezes, prejudicando a relação da ré com seus clientes,
assim como entregou produtos em desconformidade com normas técnicas
(fls. 969/997).
A autora também recorre. Defende, em síntese, a
necessidade de majoração dos honorários advocatícios, para que sejam
arbitrados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 1.049/1.058).
Recursos recebidos e contrariados (fls.1.107/1.132 e
1.133/1.140).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 1143 e 1145).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
O recurso não comporta conhecimento, em razão da
incompetência desta 11a Câmara de Direito Privado para o julgamento do
recurso.
Trata-se de ação ajuizada por EMUSA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra LIV FLEXPACK EMBALAGENS
FLEXÍVEIS S.A, em que a autora busca a declaração de inexigibilidade dos
títulos protestados pela ré, no total de R$ 19.113,25. Para tanto, argumenta
que há compensação das obrigações existentes entre as partes, uma vez
que forneceu produtos à ré e esta se recusou a efetuar o respectivo
pagamento.
Pleiteia, ainda, a condenação da ré ao pagamento de
R$ 609.494,20, relativo às mercadorias fornecidas e não pagas, bem como
indenização por danos morais em razão do protesto indevido.
O MM. Juízo a quo julgou procedente a demanda e, em
face da r. sentença, foram interpostos recursos de apelação, distribuídos
livremente a esta C. Câmara em 24/06/2019 (fls. 1.141).
A partir da análise dos autos, verificou-se que a ora
autora EMUSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA figura como ré
em ação proposta por LIV FLEXPACK EMBALAGENS FLEXÍVEIS S.A
(autos no 1018967-32.2017.8.26.0309).
A aludida demanda trata-se de ação anulatória de
duplicata mercantil c.c perdas e danos, na qual a então autora LIV
FLEXPACK pretende a anulação das duplicatas levadas a protesto pela ré
EMUSA.
A autora argumenta que os títulos são nulos em razão
da perda superveniente de sua causalidade, uma vez que a ré EMUSA
atrasou a entrega das mercadorias, além de ter entregado produtos com
desconformidades técnicas. Pleiteia, ainda, a condenação da ré EMUSA ao
pagamento de lucros cessantes e danos emergentes, em razão dos
prejuízos suportados em decorrência da conduta da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
A aludida ação foi julgada improcedente e, em face da r.
sentença, foram interpostos recursos de apelação, distribuídos em
10/07/2019 por prevenção à 21a Câmara de Direito Privado, em razão do
julgamento do agravo de instrumento no 2088700-88.2018.8.26.0000 (fls.
897 daqueles autos). No momento, as aludidas apelações estão pendentes
de julgamento.
Pois bem. Diante do exposto, é possível verificar que
ambas as ações versam acerca da relação jurídica mantida entre LIV
FLEXPACK e EMUSA DO BRASIL, discutindo a exigibilidade dos débitos
cobrados por ambas as partes, além da ocorrência de desconformidades na
entrega das mercadorias que originaram os títulos protestados e eventual
dever indenizatório de ambas as partes.
E, conforme prevê o art. 105 do Regimento Interno
deste E. TJSP, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados” (g.n).
Desta forma, de rigor o reconhecimento da prevenção
da 21a Câmara de Direito Privado para julgar os recursos de apelação, pois
ambos os feitos versam sobre a mesma relação jurídica e aquela C. Câmara
primeiro conheceu da causa, por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2088700-88.2018.8.26.0000.
Nesse sentido, cite-se a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Apelação distribuída livremente
Julgamento de
anterior
recurso
de apelação por
outra
Câmara
Prevenção
Ações
derivadas
da mesma relação jurídica Artigo 105 do Regimento
Interno
do
Tribunal
de
Justiça

Conflito de competência improcedente" (TJSP, Conflito de Competência
0005481-80.2019.8.26.0000,
Turma
Especial - Privado 3, Relator(a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan, j. 17/06/2019).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de
Obrigação de Fazer. Prestação de serviços advocatícios.
Honorários contratuais. DECISÃO que deferiu o pedido
de tutela de urgência formulado pela autora na petição
inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
Advogado demandado. RECURSO distribuído livremente
à C. 28a Câmara de Direito Privado, que por decisão
monocrática do E. Desembargador Cesar Luiz de Almeida
determina a redistribuição do Recurso, por prevenção, à
E. 32a Câmara de Direito Privado, que suscita o Conflito
Negativo de Competência. EXAME DO CONFLITO:
Julgamento precedente, pela C. Câmara Suscitante,
do
Agravo
de
Instrumento
no
2206352-29.2018.8.26.0000, interposto contra decisão
proferia na Ação de Exigir Contas autuada sob no
1093731-97.2018.8.26.0100, em trâmite na 10a Vara
Cível Central da Comarca da Capital, fundada
na mesma relação jurídica objeto de discussão na
Ação autuada sob no 1034852-63.2019.8.26.0100, em
trâmite na 40a Vara Cível Central da Comarca da
Capital, que deu origem ao Agravo de Instrumento no
2109647-32.2019.8.26.0000. Prevenção da 32a Câmara
de Direito Privado, que primeiro conheceu da outra
causa fundada na mesma relação jurídica, "ex vi" do
artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
CONFLITO NEGATIVO REJEITADO" (TJSP, Conflito de
Competência
0030512-05.2019.8.26.0000,
Turma
Especial - Privado 3, Relator(a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot, j. 18/12/2019).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO
INTERPOSTO EM PROCESSO DERIVADO DA MESMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
RELAÇÃO
JURÍDICA
DISCUTIDA
EM
FEITO
ANTERIOR PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO
CONHECEU DA CAUSA, AINDA QUE DIVERSA
Conquanto não coincidam as causas de pedir, a apelação
do processo no 1023343-67.2015.8.26.0071 consiste em
recurso interposto em causa derivada da mesma relação
jurídica do processo no 0038129-41.2012.8.26.0071
Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo De mais a
mais, as hipóteses de prevenção em grau recursal
são mais amplas do que as previstas no art. 55 do
CPC/2015 (art. 103 do CPC/1973), que tratam da
conexão Por conseguinte, a ausência de reconhecimento
de conexão em outros processos ajuizados por Aidar
Pavimentação e Obras Ltda. não é óbice para a aplicação
do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo Precedentes desta C. Turma
Especial
Privado
3
CONFLITO
NEGATIVO
IMPROCEDENTE,
RECONHECENDO-SE
A
PREVENÇÃO DA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO"
(TJSP,
Conflito
de
competência
0008644-05.2018.8.26.0000;
Órgão
julgador:
Turma
Especial - Privado 3; Relator(a): Luis Fernando Nish; j.
12/06/2018).
"Embargos à execução. Nota promissória.
Alegação
de
nulidade.
Sentença
de
improcedência. Apelação. Processo que tem por objeto
a mesma relação jurídica existente entre as partes
objeto de ação declaratória distribuída à c. 25a
Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça
do
Estado
de
São
Paulo.
Conexão
verificada.
Inteligência do artigo 55 do CPC. Súmula 72 TJ-SP.
Necessidade de julgamento conjunto para evitar risco
de prolação de decisões conflitantes e contraditórias.
Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do
TJSP. Precedentes TJSP. Prevenção. Recurso não
conhecido,
com
observação"
(TJSP,
AP
1008502-27.2017.8.26.0482, 21a Câmara de Direito
Privado,
Relator(a): Virgilio
de
Oliveira
Junior,
j.
18/12/2019).
"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Dúvida quanto a quem se deve pagar. Acordo celebrado
entre as partes. Negócio jurídico impugnado judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1010306-53.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 26.900
em ação anulatória. Demanda relativa à mesma relação
jurídica apreciada pela Colenda 27a Câmara de Direito
Privado. Prevenção configurada. Inteligência do art.
105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido,
determinada
sua
redistribuição"
(TJSP,
AP
1067664-32.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito
Privado, Relator(a): Milton Carvalho, j. 27/11/2019).
Ademais, a possibilidade de reunião de processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente, ainda que não haja conexão entre eles, está
prevista expressamente no art. 55, § 3o, do CPC.
No mais, salienta-se que tal medida também prestigia os
princípios da segurança jurídica e economia processual.
Por fim, em razão do reconhecimento da prevenção da
21a Câmara de Direito Privado, o julgamento do agravo interno interposto
em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade à apelante LIV
FLEXPACK fica prejudicado. Ressalte-se que o mesmo pedido está
pendente de apreciação pela 21a Câmara de Direito Privado, competente
para julgar o feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
declino da competência recursal e determino a remessa dos autos à 21a
Câmara de Direito Privado, que possui competência para processar e julgar
este feito.
Renato Rangel Desinano
Relator